Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Consoante se extrai do andamento dos autos em primeira instância (Id 81275094), o julgador a quo prolatou sentença, julgando procedente a ação ajuizada pela autora, ora agravada. Desta forma, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relator